Tribunal: TJDFT
Processo: 0744963-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO DE PARTILHA EM HOMOLOGAÇÃO DE DIVÓRCIO PROPOSTA NO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RIACHO FUNDO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO. ARTS 27 E 28 DA LEI No 11.697/2008 - LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A competência das Varas de Família e das Varas de Órfãos e Sucessões encontra-se definida, de forma taxativa, nos artigos 27 e 28 da Lei no 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. A discussão acerca da anulação do acordo de partilha de bens firmado em ação de divórcio não se enquadra a nenhuma das restritas hipóteses elencadas nos artigos 27 e 28 da Lei no 11.697/2008, o que inviabiliza a atuação do Juízo de Família, Órfãos e Sucessões, posto que compete à Lei de Organização Judiciária a distribuição e limitação do poder jurisdicional frente a cada um dos órgãos que compõem a Justiça dos Estados e do Distrito Federal.
3. Tratando-se apenas de questão patrimonial, a questão se insere na competência residual cível prevista no artigo 25 da Lei 11.697/08, que dispõe que “compete ao Juiz da Vara Cível processar e julgar feitos de natureza cível ou comercial, salvo os de competência das Varas especializadas”.
4. Conflito de competência julgado improcedente para declarar a competência do juízo suscitante.